Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-20.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800024-20.2023.8.14.0035

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIELSON PINTO MOREIRA, CLEILSON FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, E ART. 155,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO CRIME. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA DA MINORANTE DA TENTATIVA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As peculiaridades do caso concreto desbordam do comum para a espécie, constituem fundamento suficiente para justificar a negativa do vetor das consequências do delito e exigem maior rigorismo na resposta penal.

2. No caso, as consequências extrapolam o comum para a espécie, pois, consoante observado, em audiência judicial realizada mais de dois meses após a prática ilícita, a vítima declarou que ainda não havia retornado ao exercício das suas atividades laborais, em virtude das graves sequelas físicas decorrentes do violento espancamento sofrido. Aduziu, inclusive, que o ato resultou em intensa hemorragia e ainda sentia tonteiras e cuspia sangue.

3. Em que pese o réu tenha negado a intenção de ceifar a vida do ofendido, ele reconheceu ter sido um dos autores das agressões perpetradas, a teor do que restou inclusive consignado na denúncia, tendo a sua confissão parcial sido valorada na formação da convicção condenatória do corpo de jurados, o que exige a incidência da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 545/STJ.

4. O melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, desferindo diversos golpes violentos contra o ofendido, abandonado à própria sorte em área de matagal.

5. Não se mostra escorreita a redução da reprimenda pela tentativa no patamar deveras benéfico de 2/3 (dois terços), sequer justificado pelo Juízo, sendo a fração mais digna da repressão delitiva ora elencada a de 1/3 (um terço), já que o réu percorreu o
iter criminis
na sua integralidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provimento, para redimensionar a reprimenda atribuída aos recorridos, passando a condenar-lhes nos seguintes termos: CLEILSON FERREIRA NUNES, como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à pena DEFINITIVA e CONCRETA, de 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO; e, ELIELSON PINTO MOREIRA, como incurso nos tipos penais do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 155,
caput
, ambos do CPB, após o concurso material, à pena DEFINITIVA e CONCRETA, de 08 (OITO) ANOS, 07 MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que condenou os réus
CLEILSON FERREIRA NUNES,
vulgo “Chuchu”,

e
ELIELSON PINTO MOREIRA,
de alcunha “Loirão”, ambos como incursos no tipo penal do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro e, ainda, apenas
ELIELSON PINTO MOREIRA,
pela prática do tipo penal descrito no art. 155,
caput
, da Lei Substantiva Penal, com conseguinte cominação, pelo Juízo sentenciante, das seguintes reprimendas:

-
CLEILSON FERREIRA NUNES,
de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; e,

-
ELIELSON PINTO MOREIRA,
após o cômputo do concurso material de crimes, de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17606857) que no dia 08/01/2023, por volta das 23h, no ramal da Varas, zona rural de Óbidos, os apelados em epígrafe, por motivo fútil e utilizando meio que impossibilitou a defesa da vítima, tentaram tirar a vida de Raimundo Sérgio da Silva, agredindo-o com socos, chutes e golpes com um pedaço de madeira.

Descreve que os réus e a vítima trabalhavam na mesma região. Na noite dos fatos, enquanto caminhavam pelo ramal da Varas, a vítima foi surpreendida com uma pancada na nuca, desferida pelas costas, e ao cair ao chão, os acusados continuaram a agressão com socos e chutes.

A vítima relatou que os recorridos também usaram um pedaço de madeira para agredi-la. Os agressores afirmaram que só cessariam as agressões quando a vítima estivesse morta. Após causar lesões na vítima e acreditando que ela estivesse morta, furtaram seu celular e fugiram do local.

Aduz a peça incoativa que o crime foi motivado por um motivo fútil, uma vez que os réus tentaram matar a vítima por ciúmes da testemunha Maria Saúde. Acrescenta que o ataque foi realizado de forma que impossibilitou a defesa da vítima, e com traição, pois a primeira pancada foi desferida pelas costas, de surpresa, sendo que a vítima era amiga dos réus.

Informa, ademais, que, inicialmente, os réus tinham apenas a intenção de matar a vítima; no entanto, após a tentativa de homicídio, decidiram furtar o celular do ofendido.

Em
razões recursais
(ID 17606993), o representante do
Parquet
Estadual insurge-se no tocante à dosimetria da pena, pois determinada em patamar irrazoável diante da desfavorabilidade de critério judicial do art. 59, do CPB, notadamente, as consequências do ilícito de tentativa de homicídio, extremamente danosas à vítima até os dias atuais.

Roga, ademais, pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea aplicada em benefício dos apelados. Alega que os réus em momento nenhum confessaram o crime de tentativa de homicídio, mas delito diverso.

Clama, ainda, pelo emprego de fração mais gravosa em face da minorante da tentativa de homicídio, posto que injustificada a opção pela fração mais favorável, considerando, inclusive, que a conduta dos réus se aproximou do resultado previsto no tipo penal, que é a morte da vítima.

Derradeiramente, seja adequado o regime inicial de cumprimento de pena ao semiaberto ou ao fechado, consoante nova pena aplicada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17607000), manifesta-se a defesa pela total improvimento do apelo ministerial, ante a mais absoluta insubsistência dos fundamentos que o animam.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
opina pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da irresignação do MP de 1º Grau, para reforma da dosimetria da pena, com conseguinte elevação da pena-base e do
quantum
fixado no tocante à causa de diminuição da pena da tentativa, mantendo-se, somente, em favor dos réus, a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. DO RECURSO MINISTERIAL. Insurgência no tocante à dosimetria da pena:

O representante do
Parquet
Estadual pretende a reforma da sentença penal condenatória para ajuste da dosimetria da pena, com o reconhecimento das consequências negativas do crime; afastamento da atenuante da confissão espontânea; aplicação de fração mais gravosa em decorrência da tentativa; e, fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso para os apelados.

Com razão, em parte, o
Dominus Litis
.

Passo ao exame individualizado da dosimetria da pena estabelecida aos apelados:

a) No tocante ao réu
CLEILSON FERREIRA NUNES:

Ao proceder o cálculo penalógico da sanção basilar, ponderou o Magistrado primevo:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade dos réus merece reprovação, pois agiram com dolo elevado ao desferirem diversos golpes na vítima, o qual era um colega de trabalho, o que me afigura vontade exacerbada de praticar o crime.

Os réus não registram antecedentes criminais, pois, adotando, doravante, o entendimento do STF, somente se consideração maus antecedentes condenações transitada em julgado que não causem reincidência. No caso, embora o réu detenha outras condenações, elas se deram após a prática do crime ora julgado.

Não há elementos para aferir a conduta social dos réus.

A personalidade dos agentes me afigura como normal.

O motivo se deu por futilidade, em razão de desentendimento banal, porém, por ser qualificadora do crime de homicídio a qual os jurados não acolheram, deixo de acolhê-la.

As circunstâncias merecem censura, pois os réus atacaram a vítima de surpresa, sem chance de defesa, porém, por ser qualificadora do crime, a qual o réu está pronunciado, e fora acolhida pelos jurados, deixo de valorá-la negativa para não gerar bis in idem.

As consequências do crime são próprias do tipo penal, não restando comprovado sequelas graves e permanentes na vítima.

O comportamento da vítima não pode ser aferido contra o réu.”

A partir de tais apontamentos, com arrimo na avaliação negativa de apenas uma vetorial (culpabilidade), determinou o Juízo a pena primária ao recorrido de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Após, em reconhecimento às atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, a pena intermediária foi estabelecida em
12 (doze) anos de reclusão
, em observância ao enunciado da Súmula 231 da Corte Superior de Justiça.

Cumpre consignar que o réu não era menor de 21 anos ao tempo do delito (nascimento em 29/10/2001). Impossibilitado, entretanto, o decote da atenuante em tela, sob pena de indevido
reformatio in pejus
, já que o
Parquet
não se insurge acerca de tal incidência.

Ato seguinte, diante da
minorante da tentativa
, a sanção foi reduzida no
quantum
mais benéfico de 2/3 (dois terços), com conseguinte atribuição da reprimenda de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Após, a pena ainda foi reduzida em 1/6 (um sexto), em virtude da benesse do homicídio privilegiado – art. 121, §1º, do CPB, com fixação da pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
ABERTO
.

Com efeito, deveras benevolente a pena primária cominada ao recorrido. A partir das peculiaridades do caso concreto, conclui-se que formulações empregadas pelo Juízo sentenciante, para as consequências do crimes, ressoam em absoluta dissonância com o exposto nos autos.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA
:

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelado, tal qual firmado pelo Juízo singular,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, na medida em que agiu com dolo intenso, desferindo diversos golpes contra a vítima, a qual era colega de trabalho, demonstrando, com isso, repugnância excessiva na ação. Acrescente-se, ademais, que o crime foi cometido com absoluta impossibilidade de defesa da vítima, qualificadora sobejante que pode ser empregada para o incremento da pena basilar, já que os motivos do ilícito são suficientes à tipificação delitiva.

O entendimento alhures está em harmônica com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
“havendo mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e das demais para agravar a sanção na primeira ou segunda fases da dosimetria (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/11/2022)”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.).

As
consequências,
de fato, extrapolam o comum para a espécie, pois, consoante observado, em audiência judicial realizada mais de dois meses após a prática ilícita, a vítima declarou que ainda não havia retornado ao exercício das suas atividades laborais, em virtude das graves sequelas físicas decorrentes do violento espancamento sofrido. Aduziu, inclusive, que o ato resultou em intensa hemorragia e ainda sentia tonteiras e cuspia sangue.

Tais peculiaridades, não de outro modo, desbordam do comum para a espécie, constituem fundamento suficiente para justificar a negativa do vetor das consequências do delito e exigem maior rigorismo na resposta penal.

Nessa senda de raciocínio:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS TEMAS PELO COLEGIADO, ANTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE CONSIDERA O LAPSO TEMPORAL ENTRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE REFERENTE AO DELITO ANTERIOR E A DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. TEMA SEQUER ANALISADO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. SEQUELAS GERADAS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS (SOBEJANTE), UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA EM RAZÃO DO DELITO TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima. Tais elementos claramente demonstram maior reprovabilidade da conduta, a qual extrapola o resultado inerente à tentativa de homicídio e, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena. Precedentes.

(...)

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 777.929/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”
(grifei)

As demais vetoriais devem ser consideradas de maneira favorável ao réu, nos termos da valoração
a quo
.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, considerando a desfavorabilidade das
circunstâncias judiciais
acima elencadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), estabeleço a
sanção inicial
em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão

– 1/8 (oitavo) para cada critério, considerando o intervalo da pena abstratamente arbitrada.

Não foram observadas agravantes. Presente as atenuantes da
menoridade
relativa e da
confissão espontânea
, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto) para cada uma das atenuantes, com o consequente estabelecimento da
pena intermediária de
12 (doze) anos de reclusão
, em consagração ao enunciado da súmula 231, do STJ.

Dessarte, o apelado, em interrogatório produzido em plenário de julgamento, assume as agressões investidas contra a vítima, no entanto, sustenta que não agira com
animus necandi
e que desistiu de prosseguir na execução do crime.

In casu
, em que pese o réu tenha negado a intenção de ceifar a vida do ofendido, ele reconheceu ter sido um dos autores das agressões perpetradas, a teor do que restou inclusive consignado na denúncia, tendo a sua confissão parcial sido valorada na formação da convicção condenatória do corpo de jurados, o que exige a incidência da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 545/STJ.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545/STJ. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSÍVEL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida pela concessão de habeas corpus, de ofício.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a confissão deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n. 545/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de restabelecer, no tocante ao delito de homicídio triplamente qualificado, a confissão, e compensá-la com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, redimensionando a respectiva pena a 20 anos e 3 meses de reclusão.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.745/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024.)”

Na
terceira fase,
assiste razão ao MP no que pertine ao
quantum
estabelecido em razão da
minorante da tentativa
.

Dessarte, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, desferindo diversos golpes violentos contra o ofendido, abandonado à própria sorte em área de matagal.

No que concerne à dinâmica delitiva, bem elucida vítima em sessão plenária de julgamento, veja-se:

“(...) os acusados lhe agarraram e lhe espancaram, que a primeira pancada que recebeu foi na nunca com uma lanterna, que começaram a lhe espancar e bateram muito, arrastaram para o meio do mato, que teve de se fingir de morto para que parassem, porque acredita que eles iam lhe matar, que pegaram seu celular do bolso e levaram, que ficou jogado no mato até amanhecer e não conseguia levantar, que saiu se arrastando pra dentro do mato pois ficou com medo de eles voltarem e terminar de lhe matar, que ficou jogado no mato até clarear o dia, que de manhã entrou na casa e eles estavam dormindo, que chamou seu patrão e ele lhe levou para o médico e chamou a polícia que prendeu os acusados que recebeu a primeira pancada de surpresa na nuca e ficou desnorteado, que não teve chance nenhuma de se defender porque na primeira pancada já caiu e ficou desorientado, que não sabe qual foi o motivo de ter sido espancado.”

Assim, não se mostra escorreita a redução da reprimenda no patamar deveras benéfico de 2/3 (dois terços), sequer justificado pelo Juízo, sendo a fração mais digna da repressão delitiva ora elencada a de
1/3 (um terço), já que o réu percorreu o
iter criminis
na sua integralidade,
com conseguinte atribuição da pena de
08 (oito) anos de reclusão
.

Reconhecido pelo Corpo de Jurados o benefício do §1º, do art. 121, do CPB, mantenho a redução operada de 1/6 (um sexto), com determinação ao réu
CLEILSON FERREIRA NUNES
da pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

b) No tocante ao réu
ELIELSON PINTO MOREIRA:

Ao proceder o cálculo penalógico da sanção basilar, ponderou o Magistrado primevo:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade dos réus merece reprovação, pois agiram com dolo elevado ao desferirem diversos golpes na vítima, o qual era um colega de trabalho, o que me afigura vontade exacerbada de praticar o crime.

Os réus não registram antecedentes criminais, pois, adotando, doravante, o entendimento do STF, somente se consideração maus antecedentes condenações transitada em julgado que não causem reincidência. No caso, embora o réu detenha outras condenações, elas se deram após a prática do crime ora julgado.

Não há elementos para aferir a conduta social dos réus.

A personalidade dos agentes me afigura como normal.

O motivo se deu por futilidade, em razão de desentendimento banal, porém, por ser qualificadora do crime de homicídio a qual os jurados não acolheram, deixo de acolhê-la.

As circunstâncias merecem censura, pois os réus atacaram a vítima de surpresa, sem chance de defesa, porém, por ser qualificadora do crime, a qual o réu está pronunciado, e fora acolhida pelos jurados, deixo de valorá-la negativa para não gerar bis in idem.

As consequências do crime são próprias do tipo penal, não restando comprovado sequelas graves e permanentes na vítima.

O comportamento da vítima não pode ser aferido contra o réu.”

A partir de tais apontamentos, no que concerne ao tipo penal do art.
155,
caput
, do CPB
,
determinou o Magistrado
a quo
a reprimenda no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
, assim mantida, em definitivo, à míngua de outras causas que a modifiquem.

Relativamente ao crime de
Homicídio Qualificado
, com arrimo na avaliação negativa de apenas uma vetorial (culpabilidade), determinou o Juízo a pena primária ao recorrido de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Após, em reconhecimento à atenuante da
confissão espontânea
, a pena intermediária foi estabelecida em
12 (doze) anos de reclusão
.

Ato seguinte, diante da
minorante da tentativa
, a sanção foi reduzida no
quantum
mais benéfico de 2/3 (dois terços), com conseguinte atribuição da reprimenda de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Após, a pena ainda foi reduzida em 1/6 (um sexto), em virtude da benesse do homicídio privilegiado – art. 121, §1º, do CPB, com fixação da pena definitiva de
03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Diante do cômputo do
concurso material de crimes
, com somatório das penas atribuídas aos crimes de furto e de homicídio tentado, determinou-se ao réu a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
ABERTO
.

Com efeito, deveras benevolente a pena primária cominada ao recorrido. A partir das peculiaridades do caso concreto, conclui-se que formulações empregadas pelo Juízo sentenciante, para as consequências do crimes, ressoam em absoluta dissonância com o exposto nos autos.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA
:

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelado, tal qual firmado pelo Juízo singular,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, na medida em que agiu com dolo intenso, desferindo diversos golpes contra a vítima, a qual era colega de trabalho, demonstrando, com isso, repugnância excessiva na ação. Acrescente-se, ademais, que o crime foi cometido com absoluta impossibilidade de defesa da vítima, qualificadora sobejante que pode ser empregada para o incremento da pena basilar, já que os motivos do ilícito são suficientes à tipificação delitiva.

O entendimento alhures está em harmônica com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
“havendo mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e das demais para agravar a sanção na primeira ou segunda fases da dosimetria (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/11/2022)”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.).

As
consequências,
de fato, extrapolam o comum para a espécie, pois, consoante observado, em audiência judicial realizada mais de dois meses após a prática ilícita, a vítima declarou que ainda não havia retornado ao exercício das suas atividades laborais, em virtude das graves sequelas físicas decorrentes do violento espancamento sofrido. Aduziu, inclusive, que o ato resultou em intensa hemorragia e ainda sentia tonteiras e cuspia sangue.

Tais peculiaridades, não de outro modo, desbordam do comum para a espécie, constituem fundamento suficiente para justificar a negativa do vetor das consequências do delito e exigem maior rigorismo na resposta penal.

As demais vetoriais devem ser consideradas de maneira favorável ao réu, nos termos da valoração
a quo
.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, considerando a desfavorabilidade das
circunstâncias judiciais
acima elencadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), estabeleço a
sanção inicial
em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão

– 1/8 (oitavo) para cada critério, considerando o intervalo da pena abstratamente arbitrada.

Não foram observadas agravantes. Presente a atenuante da
confissão espontânea
, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), com o consequente estabelecimento da
pena
intermediária de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Dessarte, o apelado, em interrogatório produzido em plenário de julgamento, assume as agressões investidas contra a vítima, no entanto, sustenta que não agira com
animus necandi
e que desistiu de prosseguir na execução do crime.

In casu
, em que pese o réu tenha negado a intenção de ceifar a vida do ofendido, ele reconheceu ter sido um dos autores das agressões perpetradas, a teor do que restou inclusive consignado na denúncia, tendo a sua confissão parcial sido valorada na formação da convicção condenatória do corpo de jurados, o que exige a incidência da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 545/STJ.

Na
terceira fase,
assiste razão ao MP no que pertine ao
quantum
estabelecido em razão da
minorante da tentativa
.

Dessarte, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "
iter criminis
" percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “
iter crimes
”, desferindo diversos golpes violentos contra o ofendido, abandonado à própria sorte em área de matagal.

No que concerne à dinâmica delitiva, bem elucida vítima em sessão plenária de julgamento, veja-se:

“(...) os acusados lhe agarraram e lhe espancaram, que a primeira pancada que recebeu foi na nunca com uma lanterna, que começaram a lhe espancar e bateram muito, arrastaram para o meio do mato, que teve de se fingir de morto para que parassem, porque acredita que eles iam lhe matar, que pegaram seu celular do bolso e levaram, que ficou jogado no mato até amanhecer e não conseguia levantar, que saiu se arrastando pra dentro do mato pois ficou com medo de eles voltarem e terminar de lhe matar, que ficou jogado no mato até clarear o dia, que de manhã entrou na casa e eles estavam dormindo, que chamou seu patrão e ele lhe levou para o médico e chamou a polícia que prendeu os acusados que recebeu a primeira pancada de surpresa na nuca e ficou desnorteado, que não teve chance nenhuma de se defender porque na primeira pancada já caiu e ficou desorientado, que não sabe qual foi o motivo de ter sido espancado.”

Assim, não se mostra escorreita a redução da reprimenda no patamar deveras benéfico de 2/3 (dois terços), sequer justificado pelo Juízo, sendo a fração mais digna da repressão delitiva ora elencada a de
1/3 (um terço), já que o réu percorreu o
iter criminis
na sua integralidade,
com conseguinte atribuição da pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Reconhecido pelo Corpo de Jurados o benefício do §1º, do art. 121, do CPB, mantenho a redução operada de 1/6 (um sexto), com determinação ao réu da pena final de
07 (SETE) ANOS, 07 MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Efetuado o somatório relativo à regra do art. 69, do CPB, estabeleço ao recorrido
ELIELSON PINTO MOREIRA
,
a DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
08 (OITO) ANOS, 07 MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

Deixo de aplicar a pena de multa relacionada ao crime de furto, de vez que não prevista na sentença e não impugnada pelo RMP.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda atribuída aos recorridos, passando a condenar-lhes nos seguintes termos:

- CLEILSON FERREIRA NUNES,
como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO; e,

- ELIELSON PINTO MOREIRA
, como incurso nos tipos penais do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 155,
caput
, ambos do CPB, após o concurso material, à pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, de
08 (OITO) ANOS, 07 MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
,
a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

Mantenho a decisão objurgada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024